Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-44.2020.8.11.0047
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000570-44.2020.8.11.0047
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCO LEMES VIEIRA - CPF: 968.755.851-20 (JUIZO RECORRENTE), MARCO LEMES VIEIRA - CPF: 968.755.851-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), MARCO LEMES VIEIRA - CPF: 968.755.851-20 (ADVOGADO), MARCO LEMES VIEIRA - CPF: 968.755.851-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (JUIZO RECORRENTE), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO
APROVADO
DENTRO DO
NÚMERO
DE
VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL - CONCURSO PÚBLICO – DIREITO
SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO CONCURSO - DISCRICIONARIEDADE - HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 -
Expirado o prazo do concurso público durante a tramitação do processo judicial, ao candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no Edital deve ser garantido o direito subjetivo que tem à nomeação, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099), em homenagem ao princípio de economia processual.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

MARCO LEMES VIEIRA E

MUNICÍPIO DE JAURU/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru,
que, nos autos do

Mandado de Segurança
impetrado por
Marco Lemes Vieira

contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Jauru
, que concedeu

a segurança pleiteada, para determinar que a autoridade coatora proceda a nomeação do impetrante ao cargo de Advogado, referente ao concurso público 01/2019, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

De acordo com o Magistrado de Primeiro Grau a sentença está sujeita ao reexame necessário.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (90872019).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 97552459), manifestou-se pela
ratificação

da sentença
, sob reexame.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru,
que, nos autos do

Mandado de Segurança
impetrado por
Marco Lemes Vieira

contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Jauru
, que, concedeu

a segurança pleiteada, para determinar que a autoridade coatora proceda a nomeação do impetrante ao cargo de Advogado, referente ao concurso público 01/2019, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Interessado, participou do certame público regido pelo Edital nº. 001/2019 - Município de Jauru, de 29-7-2019, homologado na data de 19-11-2019, para o cargo de Advogado, que previa a existência de 1 (uma) vaga,
para provimento em seu quadro permanente de pessoal,
do qual restou
aprovado em 1º lugar
(ID n. 90871985).

Alega o impetrante que, que a carência de profissionais na área é tamanha que houve a contratação de escritório de consultoria e assessoria jurídica, dentro da vigência do concurso homologado.

Aduz que, houve a exoneração de Sra. Layse Millena Rocha de Lana do cargo de Técnica Jurídica e posterior nomeação desta para exercer cargo em comissão de Assistente Técnico Jurídico.

Requer a sua nomeação ao cargo de Advogado, diante da sua aprovação no concurso e preterição ilegal.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora proceda a nomeação e posse no cargo pleiteado pelo Impetrante, ao fundamento de que,
o Impetrante foi aprovado dentro das vagas previstas no edital do concurso, denota-se dos autos
hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, uma vez que,
durante a validade do certame
,
houve a contratação de pessoal de forma precária
, r
evelando-se necessidade inequívoca da administração.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu,
a questão cinge-se a nomeação do Impetrante em razão de ter sido aprovado em 1º (primeiro) lugar para o cargo de Advogado, cujo certame foi regido pelo Edital nº 01/2019 - Município de Jauru.

Compulsando os autos e os documentos acostados, verifica-se que, o certame previa a existência de 01 (uma) vaga, do qual o Impetrante restou aprovado

na
1ª posição
(ID n.
90871985
).

Constata-se, ainda, que, o
mandamus
foi distribuído em 15-9-2020, e durante a sua tramitação, ocorreu a expiração do prazo de validade do certame, (dois anos), regido pelo Edital n. 01/2019,
de 29-7-2019
, homologado em 19 de novembro de 2019, (em razão de ausência de comprovação de prorrogação do concurso),
portanto, consumada a violação ao direito subjetivo do Impetrante.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO CONCURSO. DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

- A manifestação inequívoca da Administração a propósito da existência da vaga e da necessidade de nomeação para o cargo, que decorre do ato de chamamento de candidato aprovado em concurso público, em seguida exonerado, seguida da nomeação da classificada seguinte, que manifesta desistência em tomar posse, garante ao candidato aprovado em colocação imediata ao último convocado o direito subjetivo de ser imediatamente convocado a tomar posse.

-
Expirado o prazo do concurso público durante a tramitação do processo judicial, ao candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no Edital deve ser garantido o direito subjetivo que tem à nomeação, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099)
, em homenagem ao princípio de economia processual.

(TJ-MG - MS: 10000160963625000 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/05/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 8/6/2017). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JULGAMENTO DO RE N.º 598.099/MS, EM REPERCUSSÃO GERAL, PELO STF. IMPETRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. EXPIRAÇÃO DURANTE O TRÂMITE DO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 598.099/MS, sob o instituto da repercussão geral, decidiu que os candidatos a concurso público, aprovados dentro do número de vagas, possuem direito subjetivo à nomeação, criando a Administração – em respeito aos princípios da boa-fé administrativa, da razoabilidade, da lealdade, da isonomia e da segurança jurídica – para si, o dever de nomear os aprovados;

2. O direito líquido e certo à nomeação exsurge tão somente após o esgotamento do prazo de vigência do concurso, sendo discricionariedade do administrador escolher o momento de nomeação do candidato aprovado durante esse tempo. Precedentes do STJ;

3.
No entanto, a impetração do mandamus antes da expiração do sobredito prazo não obsta a concessão da segurança quando há superveniência dessa expiração durante a tramitação do writ
. Precedentes deste TJAM;

4. Segurança concedida em consonância com o parecer ministerial.

5. Liminar deferida em acórdão.

(TJ-AM 40021729720168040000 AM 4002172-97.2016.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 1/8/2017, Câmaras Reunidas). [Destaquei]

Além do mais, é
assente nas Cortes Superiores que, a aprovação do candidato no limite do número de vagas previsto no Edital gera em seu favor o direito subjetivo à nomeação para o cargo.

Logo, não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso, simplesmente omitir-se na prática dos atos de nomeação dos aprovados, salvo em se tratando de situações excepcionalíssimas, devidamente motivadas.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
.
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

1.Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado e classificado na 2.048ª colocação para o cargo de oficial administrativo com lotação na cidade de São Paulo, num contexto em que haviam sido ofertadas cinco mil vagas, 2.320 delas especificamente para a referida municipalidade.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.

3. Embora a jurisprudência desta Corte Superior reconheça que
o candidato aprovado dentro do número do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, sem que a administração possa dispor deste direito, admite-se a possibilidade de não nomeação em situações específicas, plenamente justificadas.

4. Este é o entendimento firmado em regime de repercussão geral pelo STF ao julgar o RE 598.099/MS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesta oportunidade, ficaram definidas as possíveis situações excepcionalíssimas que poderiam justificar o fato de a administração não cumprir as normas que regem o certame. São elas:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
Neste sentido: RE 598.099/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3/10/2011, STF; RMS 54.159/AM, Rel, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018, STJ).

5. Verifica-se que o Estado de São Paulo não apresentou justificativa suficiente e clara para que fossem caracterizadas as situações excepcionalíssimas acima delineadas. 6. O STJ, em situações referentes ao mesmo concurso, tem concluído pela necessidade de revisão do acórdão impugnado, a fim de garantir o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas:
RMS 59.014/SP, RMS 58.446/SP, RMS 58.729/SP, RMS 58.627/SP. 7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 57.880/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) ́[Destaquei]

Desse modo, a Administração não pode dispor da nomeação, podendo, no máximo, escolher o momento mais adequado para realizá-la.

Assim, considerando que a parte impetrante foi aprovado em primeiro lugar, e que o prazo de validade do certame se esgotou durante o trâmite da presente ação, caracterizado se mostra o direito líquido e certo à nomeação para o cargo pleiteado.

Eis que, também não foi apresentada qualquer situação superveniente e imprevisível a justificar a não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vaga disponibilizada no certame, portanto, impõe-se a manutenção da sentença, por motivo diverso.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária, por motivo diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022